Tribunal: TJMT
Processo: 1002679-41.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002679-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (AGRAVANTE), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (AGRAVANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (AGRAVANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (AGRAVANTE), PEDRO JOSE LEHNEN - CPF: 157.593.500-72 (AGRAVADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1002679-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
: AGRO BULLS LTDA, INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA, LOURDES IARA PICCOLI, THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP

AGRAVADA
: PEDRO JOSE LEHNEN

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
MONITÓRIA C/C PEDIDO DE – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
- DESNECESSIDADE - DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – MESMO GRUPO ECONÔMICO - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA
INITIO LITIS
INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “
ação autônoma
”, basta o “
incidente de desconsideração
”,
cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “
petição inicial
”, como no caso dos autos,

hipótese em que será “
citado
” o “
sócio”

ou
a “
pessoa jurídica”
. Inteligência do
artigo 134, § 2º, do CPC/15
.

A
plica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Comprovados fortes indícios
de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como
: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência
initio litis
, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e demais membros da família que participa do mesmo grupo econômico,

para garantir o cumprimento da obrigação.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1002679-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
: AGRO BULLS LTDA, INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA, LOURDES IARA PICCOLI, THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP

AGRAVADA
: PEDRO JOSE LEHNEN

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
AGRO BULLS LTDA, INDIANA FORCE IND. E COM. DE RAÇÕES E OLEOS VEGETAIS LTDA,

LOURDES IARA PICCOLI,

THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI – EPP

em face de decisão interlocutória que, na
Ação Monitória c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar nº 1006368-16.2020.8.11.0037,
ajuizada por
PEDRO JOSÉ LEHNEN

contra

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA,
AGRO BULLS LTDA
, INDIANA FORCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES E COMÉRCIO DE RAÇÕES E ÓLEOS VEGETAIS LTDA,
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
, ALEX PEREIRA,
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
, LOURDES IARA PICCOLI,
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
, LAIS BORGES PEREIRA,
MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
, PATRÍCIA RODRIGUES,
LETÍCIA RODRIGUES
e REGINA HASSE, deferiu

o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a indisponibilidade de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, restrição veicular via sistema RENAJUD, arresto cautelar de grãos ou bens móveis, nomeando a parte autora como fiel depositária, bem como a ordem de indisponibilidade de bens, na forma postulada, mediante prévia formalização de caução real imobiliária ou fiança bancária.

Em suma, as agravantes pretendem a revogação ou suspensão da liminar concedida na ação originária, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos legais, em especial a fumaça do bom direito, por inexistir título líquido executivo da obrigação permeado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Na concepção das agravantes, o agravado interpôs ação monitória e, não havendo provas de que os grãos foram devidamente entregues, situação que será demonstrada de forma pormenorizada no momento em que as agravantes apresentarem sua defesa na origem após a devida citação. Assim, no seu entender, deve aguardar-se o julgamento e trânsito em julgado da ação para que seja possível a constrição de bens das partes.

Ponderam que
de modo algum poderia ser concedida uma medida constritiva ainda que fosse um feito executivo, sem a prévia manifestação de todos os agravantes, bem como dos terceiros a serem atingidos, sob pena de indiscutível ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), pois, a seu ver, o deferimento de uma medida
inaudita altera pars
terminaria por ceifar o direito de defesa das agravantes, inclusive, por se tratar de uma questão de ordem pública, passível de arguição de nulidade a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Asseveram ainda que:

“
O Código de Processo Civil sob égide trouxe em seu artigo 10 o chamado princípio da não surpresa: o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício (o que sequer é o caso).

O artigo 7º dispõe sobre o tema ao definir que é assegurada às partes paridade de tratamento, tendo o juiz o importante papel de zelar pelo efetivo contraditório E o artigo 9º, por sua vez, define que "
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
".

E continua:

“A agravada pleiteou a configuração de grupo econômico, bem como a desconsideração da personalidade jurídica de várias empresas sem, contudo, observar o que diz a lei a respeito, ou seja,
sem fazer prova suficiente a evidenciar a formação de grupo econômico nos termos previstos na Lei nº 6.404/76, in verbis
:

Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços
para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns
.”

Adiante informam que a lei processual civil não trata a respeito do assunto, mas adota o posicionamento da legislação trabalhista, a qual expandiu o conceito de grupo econômico, nos termos do artigo 2º da CLT.

Pontuam que pelos documentos juntados aos autos as empresas em que se buscam a configuração do grupo econômico não preenchem os requisitos contido na Lei Trabalhista, razão pela qual não podem ter seus patrimônios afetados na presente ação, uma vez que as empresas:

“
i)
não exercem a mesma atividade empresarial, tendo cada uma, seu próprio CNAE;

ii)
detém quadros societários DIFERENTES;

iii)
não estão estabelecidas no mesmo local;

iv)
não existe qualquer operação de garantia cruzada pelas empresas requeridas;

v)
não há prestação de garantia de outras empresas nos contratos firmados pela requerida Indiana Agri;

vi)
não há qualquer hipótese de dependência financeira entre as empresas ou confusão patrimonial entre as mesmas
.”

Esclarecem ainda que cada empresa atua em um ramo de atividade empresarial diferente, cada qual em seu nicho empresarial, sem que haja relação de interdependência financeira apta a caracterizar o grupo econômico.

O único sócio da empresa requerida INDIANA AGRI é o ALEX PEREIRA, sendo que THÁSSIA ou LOURDES jamais fizeram parte da referida empresa. As demais empresas foram abertas em 2019 e 2017 enquanto isso a empresa INDIANA AGRI já estava no mercado desde o ano de 2009, logo, sequer deveriam figurar no polo passivo da presente ação.

Declaram também que as arguições de que o requerido Alex Pereira controlava todas as empresas ou que as utilizava para blindagem de patrimônio não devem prosperar. A administração das mesmas sempre ficou com a Thássia e a empresária Lourdes, enquanto isso o Alex cumulava suas atividades de produtor rural com a de empresário cuidando de sua empresa Indiana Agri, cada qual no seu ramo e na sua empresa.

Completam que atividade de Alex Pereira não se confunde com a atividade empresarial da empresa requerida INDIANA AGRI de comércio atacadista de grãos de soja, muito menos com as outras empresas e sócias, tal como prematuramente posto nos autos. Assim sendo, não há razão de ser configurado grupo econômico, uma vez que a requerida INDIANA AGRI não detém qualquer relação de interdependência econômica com as outras empresas, bem como não promoveu nenhum ato ilegal e não houve desvio ou ocultação.

No mais, sustentam que não é possível a desconsideração da personalidade jurídica para afetação do patrimônio dos sócios de empresas estranhas ao negócio jurídico dos autos, uma vez que o ALEX é sócio de apenas uma empresa, INDIANA AGRI. Assim, ausentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica ou qualquer ato ilícito ou que implique abuso de personalidade jurídica e/ou desvio de finalidade, inclusive entendem que deveria ser instaurado um incidente, com observância nos artigos 133 e seguintes do CPC/15.

Por fim, pugnam pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso diante da flagrante violação não só às garantias Constitucionais de defesa como ao próprio procedimento específico previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC/15 e 50 do Código Civil, que tratam do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 77498464
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 78102457
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 79506478
, oportunidade em que a parte agravante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1002679-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
: AGRO BULLS LTDA, INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA, LOURDES IARA PICCOLI, THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP

AGRAVADA
: PEDRO JOSE LEHNEN

V O T O

Eminentes pares:

Conforme se denota do relatado, alegam as agravantes que:

restam ausentem os requisitos legais, em especial o
fumus boni iuris
, em face de que não é cabível a concessão de uma medida constritiva cautelar em uma ação monitória,
visto que ausentes os elementos necessários, quais sejam, a apresentação de título executivo da obrigação permeado de certeza, liquidez e exigibilidade.

que
deferiu prematuramente o pedido de inclusão das agravantes no polo passivo da demanda de origem sob o fundamento de supostos indícios de desvio patrimonial e, nesta mesma ocasião, reconheceu a existência de grupo econômico e ainda determinou a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios, antes mesmo da abertura do contraditório e da ampla defesa, com ofensa à Constituição Federal (art.5º, LV) e

ainda aos artigos 7º, 9º e 10, todos do CPC/15;

que
os procedimentos adotados não seguiram as observações legais, principalmente, o procedimento previsto nos artigos 133 e seguintes CPC/15, com a instauração de incidente, bem como a determinou a efetivação de atos expropriatórios sobre seus bens, o que somente poderia ocorrer quando da decisão final do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

inexistência de grupo econômico por
não exercem a mesma atividade empresarial, tendo cada uma, seu próprio CNAE; detém quadros societários DIFERENTES; não estão estabelecidas no mesmo local; não existe qualquer operação de garantia cruzada pelas empresas requeridas; não há prestação de garantia de outras empresas nos contratos firmados pela requerida INDIANA AGRI; e não há qualquer hipótese de dependência financeira entre as empresas ou confusão patrimonial entre as mesmas.

ausência de requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que
administração das demais mesmas sempre ficou em face da Thássia e da empresária Lourdes, enquanto isso o Alex cumulava suas atividades de produtor rural com a de empresário cuidando de sua empresa Indiana Agri, cada qual no seu ramo e na sua empresa. Assim sendo, não há razão de ser configurado grupo econômico, uma vez que a requerida INDIANA AGRI não detém qualquer relação de interdependência econômica com as outras empresas, bem como não promoveu nenhum ato ilegal e não houve desvio ou ocultação.

Inexistência de qualquer ato ilícito ou que implique abuso de personalidade jurídica e/ou desvio de finalidade que tenha sido praticado pelas agravantes.

Pois bem.

De início,
não procede
a alegação que restam ausentes os requisitos legais, em especial o
fumus boni iuris
, em face de que não é cabível a concessão de uma medida constritiva cautelar em uma ação monitória.

Isto porque, a tutela de urgência
destina-se a assegurar e garantir o efetivo desencadeamento e a utilidade do resultado da atividade processual seja ela de
cognição
, ou de
execução
. Não se destina, portanto, à solução da lide, mas sim, busca a cautelar criar as melhores condições que possibilitarão o cumprimento de uma possível sentença futura.

Como é cediço, pode o procedimento cautelar ser instaurado no curso do processo principal, incidental, ou mesmo antes dele, preparatório ou preventivo, conforme necessidade de buscar a guarda da coisa sob disputa, para que se torne segura a futura execução.

Portanto, a liminar cautelar não tem um fim em si, mas visa a concessão de uma medida que servirá de meio para garantir a efetividade da execução futura.

Para concessão da liminar ou tutela de urgência, o autor deve demonstrar a probabilidade de existência do direito material sobre o bem litigado, e presença de uma situação que possa gerar risco de dano de difícil reparação, como no caso dos autos.

Inclusive, com o advento do novo CPC houve uma inovação nesta questão, sendo instituídas as tutelas cautelares de urgência e de evidência, a contar do artigo 294 do CPC/15, tornando-se o instituto

muito mais abrangente, no entanto, sempre visando garantir a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução, portanto, independe da existência de
título executivo da obrigação (judicial ou extrajudicial) permeado de certeza, liquidez e exigibilidade, como defende a parte recorrente.

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica
, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
”, consubstanciado pelos
artigos 133 a 137
, todos CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, enterrou-se de vez

todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado através de incidente com a decida citação, a fim de oportunizar o terceiro o contraditório e a ampla defesa,

conforme defendido pela parte agravante
, posto que pela simples leitura do texto abaixo permite ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica
for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2º e 3º do citado artigo
.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º
.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015, via de regra, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual se podia verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação.
Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado, sendo desnecessária “
ação autônoma
”, como muitos defendem.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do
artigo 134, § 4º, do CPC/15
.

O interessado deve comprovar, também,
a fraude
,
abuso de direito/personalidade
e/ou a
confusão patrimonial
, nos termos do
artigo 50 do Código Civil
, os quais, ao meu sentir,
podem ser considerados os principais pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica
previsto no artigo 134, § 4º, do CPC/15.

Isto porque, a
fraude

caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir suas obrigações.

O
abuso de direito/personalidade
, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A
confusão patrimonial
, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando na utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina
FREDIE

DIDIER JR.
:

“
..a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente
”. (
DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Vale ressaltar que, embora não seja o caso, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS
, IMPROVIDO. (...)

A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores.

A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo
. (...)".

(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).
Grifei
.

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

De igual sorte, há situações em que
não se pode aguardar a citação
daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.

Em outras palavras: após requerida a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado, concomitantemente, com a

desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente previsto pelos
artigos 300 e seguintes do CPC/15
, para assegurar o resultado útil do processo

para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido, assim, não há que se falar em necessidade de instauração de incidente, de
violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como

ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa, contidos nos artigos 7º, 9º e 10, todos do CPC/15.

Nesse sentido é o magistério de
FREDIE DIDIER JR
. para quem:

“...aplica-se ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência
. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração,
uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC
”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18ª ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.).
Grifei
.

Evidentemente, melhor seria que o legislador já tivesse previsto esta hipótese de urgência ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Porém, a falta de sua previsão ao lado dos
artigos 133 a 137 do CPC/15
não prejudica uma interpretação sistemática e a combinação destes dispositivos com os dispositivos aplicáveis à tutela provisória de urgência em caráter antecedente (
artigos 300 e seguintes do CPC/15
), adotando-se a solução acima delineada para os casos em que
há clara comprovação de risco de comprometimento do resultado útil do processo
com a citação a que se refere o
§ 2º do artigo 134 e artigo 135, ambos do CPC/15
.

É esta a interpretação que dá maior rendimento ao disposto no
artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal
(“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito”).

Feitas tais ponderações, passo à apreciação do mérito recursal.

No caso em comento, analisando detidamente o feito de origem, denominado
AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR
, denota-se que o requerente
pleiteou a configuração de grupo econômico, bem como a desconsideração da personalidade jurídica de várias empresas com o objetivo de satisfazer suposto crédito com lastro em
Contratos de Compra e Venda de Soja nº 100000006632020
, de
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil) quilo de soja da safra de 2019/2020
, no valor de R$ 2.129.550,82 (dois milhões, cento e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), sob o argumento de que houve efetivação de fraude pelo sócio proprietário Alex Pereira, alegando que o mesmo planejava esvaziar o patrimônio da pessoa jurídica com a transferência de bens da empresa para familiares e consanguíneos, alienando também cotas sociais, o que

comprovaria abusos de direito e confusão patrimonial o que caracterizaria fraude na execução.

Aduziu na sequência que o sócio Alex em virtude da ausência de integralização do capital deve responder com seus bens e, que o mesmo ao invés de buscar a integralização total do capital social, passou a desviar fraudulentamente os recursos da empresa, de forma dissimulada e em conluio com empresas do mesmo grupo empresarial, familiares, convivente e funcionários.

Informou que houve o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica e da desconsideração inversa, pleiteando assim a desconsideração da personalidade jurídica para atingir sócios e administradores das empresas, bem como a desconsideração inversa para atingir a empresa em razão de obrigações de seus sócios ou administradores, o que é plenamente possível, diante do que dispõe o
§ 2º do artigo 134 do CPC/15
, conforme acima já discorrido.

Concomitantemente, a autora/agravada, requereu a
tutela de urgência em caráter antecedente,
nos termos dos artigos 300 e seguintes do CPC/15

Verifica-se também que a douta Juíza deferiu os pedidos, determinando: bloqueios via sistema SISBAJUD, restrição veicular via sistema RENAJUD, arresto cautelar de grãos ou bens móveis, nomeando a parte autora como fiel depositária, bem como a ordem de indisponibilidade de bens, na forma postulada, mediante prévia formalização de caução real imobiliária ou fiança bancária.

Aliás, diante dos detalhes trazidos na decisão singular de lavra da Juíza de Direito –
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
-, não poderia deixar de transcrevê-la, a qual inclusive utilizo para subsidiar o meu voto:

“Vistos etc.

Trata-se de ação monitória c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com pedido de tutela de urgência cautelar, proposta por Pedro José Lehnen em face de Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, Chicago Corretora de Cereais Ltda., Agro Bulls Ltda., Indiana Force Indústria e Comércio de Rações e Comércio de Rações e Óleos Vegetais Ltda., Elegance Indústria e Comércio Ltda. Epp (PROGETTAR), Alex Pereira, Thassia Christina Duarte de Oliveira, Lourdes Iara Piccoli, Aline Borges Parra Pereira, Lais Borges Pereira, Mauro Edson Menezes de Oliveira, Patrícia Rodrigues, Letícia Rodrigues e Regina Hasse, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora pretende atingir o patrimônio do proprietário da empresa demandada, pessoa física, Alex Pereira, bem como de outras pessoas ligadas ao suposto grupo empresarial de fato formado.

A desconsideração da personalidade jurídica consiste na declaração de ineficácia relativa da própria pessoa jurídica - rectius, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade (REsp 1180191/RJ).

Nas lições do ilustre Ministro Luis Felipe Salomão , “O instituto se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial”.

Trata-se, portanto, de modalidade especial de intervenção de terceiro, que exige, concomitantemente, a existência do requisito objetivo, consistente na insuficiência de patrimônio do devedor, como também o requisito subjetivo, este referente ao desvio da finalidade ou confusão patrimonial por meio de fraude ou de abuso de direito, segundo teoria adotada pelo ordenamento civil brasileiro (Súmula 568/STJ). Ei-la:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constitui motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1862672/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

Nesse passo, prescreve a legislação que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (CC, art.50).

Portanto, o objetivo precípuo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a criação de condições para responsabilização de pessoas naturais por atos praticados pelos representantes das pessoas jurídicas. Esse incidente é admitido também para hipóteses de querer atribuir a responsabilidade para a pessoa jurídica por atos praticados pelas pessoas naturais que a controlam (BUENO, 2016). [1]

Surgem, assim, as diversas modalidades de desconsideração da personalidade jurídica, pela qual o Tribunal Cidadão já admitiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir, então, o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de seus sócios ou administradores (REsp 279.273-SP, DJ 29/3/2004; REsp 970.635-SP, DJe 1°/12/2009, e REsp 693.235-MT, DJe 30/11/2009. REsp 948.117-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/6/2010).

Conforme preceituado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a análise do dispositivo, sob a ótica de uma interpretação teleológica, legitima a inferência de ser possível a teoria da desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade inversa, que encontra justificativa nos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria disregard doctrine, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores. Dessa forma, a finalidade maior da disregard doctrine contida no preceito legal em comento é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios.

Não se pode perder de vista, ademais, que nem sempre a empresa é constituída em sociedade – a exemplo do caso dos autos, que se trata de empresário individual de responsabilidade limitada – sendo possível verificar, ainda assim, o abuso na personalidade jurídica e a necessidade de responsabilização de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas ligadas à atuação do empresário, que agem em verdadeira formação de grupo empresarial de fato, embora não constituído regularmente.

Nessa linha de intelecção, a doutrina convencionou denominar desconsideração da personalidade jurídica expansiva aquela decorrente da responsabilização de outras pessoas jurídicas utilizadas na prática de abuso pelo empresário, constituídas em uma clara tentativa de esquivar da responsabilidade pelas dívidas constituídas.

A pertinência da aplicação de tal teoria já foi assentada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, sendo a discussão remetida ao Superior Tribunal de Justiça por intermédio do Mandado de Segurança nº 32.494/DF, no qual o Ministro Celso de Mello teceu fundamentos concretos e suficientes para a manutenção da decisão do TCU, sendo a resolução exauriente remetida para votação plenária, ainda não verificada. Colaciono:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS. - A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.º 8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída. - A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular. - Recurso a que se nega provimento. (RMS 15.166/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 262)

Muito embora a aplicação da modalidade teórica tenha se verificado na esfera administrativa, a fim de preservar o sistema licitatório, imperativo reconhecer a necessidade da mesma aplicação interpretativa teleológica na proteção das relações comerciais, em especial pela observância dos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria disregard doctrine, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores, aplicando-se, assim, o mesmo direito (ubi eadem ratio ibi idem jus).

Ademais, o reconhecimento da formação de grupo empresarial de fato é admitido pela jurisprudência estadual, sendo denominado de consolidação substancial (N.U 1011986- 87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).

Logo, a admissão do incidente para além da inclusão do proprietário Alex Pereira deve ser liminarmente deferida, motivo pelo qual passo à análise do pedido de tutela de urgência, com exceção expressa da empresa Elegance Indústria e Comércio Ltda. Epp (PROGETTAR) e Aline Borges Parra Pereira, eis que não há qualquer elemento probatório que indique o envolvimento com as fraudes em apuração, mesmo após a vistoria preliminar realizada pelo perito judicial no bojo da ação recuperacional.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a existência de atos de alienação patrimonial ultimado às vésperas do pedido recuperacional, em que figuram como beneficiados pessoas físicas e jurídicas com ligação consanguínea, conjugal ou com poderes de administração da empresa do autor Alex Pereira.

De fato, nos autos do pedido de recuperação judicial, o responsável pela avaliação preliminar apontou que em 02.04.2020 a empresa demandada Indiana Agri alienou a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda., favorecendo Lourdes Iara Piccoli, inclusive com pagamento do valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), sem a respectiva verificação contábil do aporte financeiro.

Ainda, em abril de 2020, o proprietário Alex Pereira alienou imóvel em favor de Mauro Edson Menezes de Oliveira, que se apresenta como Gerente Administrativo da empresa requerida. O proprietário Alex Pereira alienou, ainda, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua convivente, a totalidade das quotas da empresa Chicago Corretora de Cereais , bem como imóvel urbano localizado nesta urbe. Transferiu as empresas Indiana Force Ind. E Com. de Rações e Oleos Vegetais e empresa Agro Bulls Ltda., antes pertencentes a Alex Pereira e sua filha Lais Borges Pereira , em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira.

Há menção, ainda, a existência de cópia de uma procuração pública outorgada em 03/04/2020, no Cartório do 2 º Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a empresa Indiana Agri constitui como seus procuradores os Srs. Mauro Edson Menezes de Oliveira, Patrícia Rodrigues, Regina Hasse e Letícia Rodrigues, conferindo a eles amplos poderes pelo prazo de 02 (dois) anos (doc. 07). A autenticidade do selo utilizado pelo no Cartório do 2 º Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo (doc. 07.1).

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da premente insolvência, tendo em vista o ajuizamento de inúmeras ações em face da empresa demandada e seu empresário individual Alex Pereira, apresentando resultados negativos para penhora de bens e ativos bancários.

Os fatos mais relevantes e peculiares já foram expostos por este juízo pelo teor da decisão que indeferiu o processamento da recuperação judicial.

Portanto, há risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido de recuperação judicial, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.

Isso posto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino a indisponibilidade de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, restrição veicular via sistema RENAJUD, arresto cautelar de grãos ou bens móveis, nomeando a parte autora como fiel depositária, bem como a ordem de indisponibilidade de bens, na forma postulada, mediante prévia formalização de caução real imobiliária ou fiança bancária.

Indefiro a quebra de sigilo bancário, a qual deve observar o disposto no §4º do artigo 1º da Lei Complementar nº 105/2001, constituindo crime a quebra de sigilo fora das hipóteses autorizadas nessa Lei Complementar.

Indefiro, por fim, a restrição nominal ante o caráter sincrético da ação, providência que somente será eventualmente deferida após a conversão do mandado de pagamento em título executivo judicial.

Ressalto, por fim, que a liminar de desconsideração da personalidade jurídica expansiva não foi deferida em relação à empresa Elegance Indústria e Comércio Ltda. Epp (PROGETTAR) e Aline Borges Parra Pereira, motivo pelo qual não estão abrangidas pela tutela de urgência, embora devam ser citadas para responder ao pedido.

Do impulso oficial

Dispensada a instauração do incidente eis que a desconsideração da personalidade jurídica foi requerida na petição inicial do pedido principal (CPC, art.134, §2º).

Citem-se os implicados no pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Havendo prova escrita sem eficácia de título executivo, defiro a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, se cumprir o mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas processuais (CPC, art.701, §1º).

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2º).

Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput).

Havendo interesse de incapaz, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
”.

Diante dos elementos trazidos na introdução deste voto, a decisão singular deve ser mantida, uma vez que, além do preenchimento dos requisitos dos artigos 133 e seguintes, do CPC/15,

artigo 50 do Código Civil e 300 e seguintes do CPC/15,

os fundamentos apresentados pela Juíza encontram total
respaldo na legislação – até porque, conforme já ventilado,

com o advento do novo CPC/15, é
cabível a desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo de conhecimento
, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, sendo dispensada a
instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida
na “
petição inicial
”,
como no caso dos autos
,

hipótese em que será “
citado
”
o “
sócio
”

ou
a “
pessoa jurídica
”.
Inteligência do
artigo 134, § 2º, do CPC/15
.

Inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica deferida pela Juíza singular levou em consideração a reiterada prática de fraude pré processual perpetrados pela empresa, pelo sócio e pela sua convivente, além do esvaziamento patrimonial da empresa, ocultação dos bens de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas para com diversos credores.

Aliás,
diante da gravidade da situação apresentada e das tentativas de transferência do patrimônio da empresa agravante, de seu sócio e de sua companheira poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1º, do Código Civil, o que por si só justifica a desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES E RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E INDÍCIOS DE FRAUDE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil - empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas
). 2. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, ante a ocorrência de confusão patrimonial e indícios de fraude, para impossibilitar o cumprimento das obrigações firmadas, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever o acórdão objurgado, no caso, importaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. (...)”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 100831 RS 2011/0236926 -9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2016, T4 - 4 TURMA, Publicação: DJe 01/09/2016).
Grifei
.

Aliás, conforme a PERÍCIA TÉCNICA de
ID nº 76685482 – Pág 156/197
, realizada em
20/04/2020
, denominada “Relatório de Constatação Prévia”, já de plano verifica-se alguns fatos graves de fraude, ocultação e mesmo grupo econômico:

A empresa Indiana Agri, empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli), possui capital social de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). No entanto, apenas R$ 100.000,00 (cem mil reais) foram integralizados pelo seu único sócio Alex Pereira;

A empresa Indiana Agri possui nove filiais;

Constatou “a existência de certo vínculo com a empresa “Chicago Corretora de Cereais”(ora Agravante), a qual, em 30/03/2020, realizou a seguinte alteração em seu quadro social: retirada do sócio -administrador Alex Pereira (detentor de 93.699 quotas) e da sócia - e filha daquele - Lais Borges Pereira (detentora de 01 quota) com a transferência da totalidade das quotas para Thassia Christina Duarte de Oliveira (ora Agravante), a qual declarou residir no mesmo endereço de Alex Pereira
;

Termos de declaração de diversos credores afirmando que celebraram contratos com a devedora nas vésperas do pedido de recuperação judicial; os contratos estipulavam a entrega imediata de sacas de soja e a promessa de pagamento futuro por parte da devedora;

Baixa quantidade de estoque de grãos nos armazéns da devedora, em que pese a devedora haver recebido sacas de soja poucos dias antes do protocolo do pedido de recuperação judicial;

Da análise da lista de credores de 08/04/2020 (passivo total de R$ 222.297.516,00) e do passivo lançado nos balanços do exercício encerrado em 31/12/2019 (R$ 181.927.057), denota -se diferença de R$ 45.255.227,00;

Não apresentou balancetes contábeis dos três primeiros meses anteriores à recuperação, momento em que grande parte das negociações com os produtores rurais listados como credores foi entabulada;

A devedora obteve lucro líquido de R$ 5.646.588 em 2019, sendo que possui lucros acumulados de R$ 691.873,00 até o referido ano e saldos bancários na monta de R$ 2.742.112,93, de modo que não restou evidenciada a forte crise da empresa, como relatado no pedido de RJ
;

A empresa Indiana Agri não preencheu os requisitos que autorizam o deferimento do processamento da recuperação judicial.”

Em conclusão final, a perícia justificou da seguinte forma:

“
X I – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, tendo sido realizada a constatação prévia, a
AJ1 INFORMA que restou constatado que, embora a unidade de Sorriso/MT tenha grande relevância econômica, a empresa Indiana Agri possui sua sede, o maior número de funcionários e d e credores nesta Comarca de Primavera do Leste/MT, onde também o seu proprietário reside, de modo a caracterizar o seu principal estabelecimento
.

Outrossim, empós a deliberação a respeito da competência, a
AJ1 INFORMA que NÃO foram preenchidos todos os requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei n.º 11.101/2005, de modo que, nos termo do artigo 321 do Código de Processo Civil, imperioso se torna intimar a empresa requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos todos os seguintes documentos/esclarecimentos
:

1. Esclarecimentos sobre o histórico da crise relatado na inicial, indicando expressamente as consequências dos fatos aduzidos na empresa requerente e os seus correspondentes apontamentos nos documentos contábeis colacionados aos autos, que apontam um resultado acumulado positivo no período analisado (Tópico s “VII.3 ” e IX.6)
;

2. Demonstrações contábeis levantadas especialmente para instruir este pedido, elencadas no artigo 51, inciso II, da LRF, relacionados aos 03 (três) primeiros meses do ano de 2020, principalmente em razão dos apontamentos realizados nos tópicos “IX.4” e “IX.6”;

3. Relação de credores com endereço de todos os credores relacionados;

4. Extratos bancários dos últimos 90 (noventa) dias de todas as contas bancárias mantidas pela empresa requerente;

5. Certidão de protesto dos Cartórios de Canarana/MT e Nova Xavantina/MT;

6. A relação de ações judicial legível;

7. Documentos complementares solicitados, via e -mail (doc. 06) , durante a realização da constatação prévia;

8. Esclarecimentos sobre os apontamentos indicados no s tópico s “ V ”, “IX.4 ”, “IX.4.F ”, “IX.6 ” e “ X ” deste relatório.

Por fim, a
AJ1 INFORMA
que a situação encontrada, sob a ótica das matrizes avaliativas do Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), também indica para o diagnóstico global da necessidade de EMENDA A INICIAL (doc. 07), bem como que está à disposição deste juízo para analisar os eventuais documentos/esclarecimentos apresentados.

Cuiabá /MT, 20 de abril de 2020.

AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL”

Diante dessa perícia prévia, o douto Juízo singular, determinou a EMENDA DA INICIAL, sendo realizada, posteriormente, em
18/05/2020
, nova perícia.

Na PERÍCIA TÉCNICA realizada após a emenda da inicial da ação de recuperação judicial, juntada no
ID nº 76685482 – Pág. 198/230
, AJ1 ADMINISTRADORA JUDICIAL informou que recebeu denúncias de credores acerca de fatos relevantes praticados pela pretensa recuperanda:

“
Certidão atestando a lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual o empresário Alex Pereira (titular da empresa requerente) vende a Mauro Edson Menezes de Oliveira (que se identificou como Gerente Administrativo da empresa requerente no momento da visita realizada, conforme ata de id. 31434470) o lote urbano indicado na matrícula de n.º 17.999 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), que declarou já ter recebido. A autenticidade do selo utilizado pelo 2 º Tabelionato de Notas de Pedra Preta foi atestada pela AJ1.

Certidão atestando a lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a empresa INDIANA AGRI vende à LOURDES IARA PICCOLI – ORA AGRAVANTE – (que já outorgou procuração ao titular da empresa requerente e é sócia da empresa que possuía a denominação de Indiana Nutrição Animal) o lote urbano indicado na matrícula de n.º 11 .553 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT pelo valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que declarou já ter recebido. A autenticidade do selo utilizado pelo 2 º Tabelionato de Notas de Pedra Preta foi atestada pela AJ1. A este respeito, interessante consignar que o lote em questão estava devidamente reconhecido no relatório do imobilizado de 2019 (report razão patrimonial 2019.pdf) com valor de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais), isto é, com valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) acima da transação realizada.

Certidão atestando a lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual o empresário Alex Pereira (titular da empresa Indiana Agri) vende a sua convivente Thassia Christina Duarte de Oliveira – ORA AGRAVANTE – (a quem também transferiu a totalidade de suas quotas na empresa Chicago Corretora) o lote urbano indicado na matrícula de n.º 18.038 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), que declarou já ter recebido. A autenticidade do selo utilizado pelo 2 º Tabelionato de Notas de Pedra Preta foi atestada pela AJ1.

Certidão atestando a lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a empresa Indiana Agri vende à empresa Indiana Nutrição Animal Ltda. (representada em tal ato por sua sócio administradora LOURDES IARA PICCOLI – ORA AGRAVANTE) um imóvel com 6 ha (seis hectares), contendo um barracão para armazenamento de grãos e um total 6.847,17 m2 de área construí da, registrado na matrícula de n.º 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT pelo valor de R$ 12.000.000,00 ( doze milhões de reais), que declarou já ter recebido. A autenticidade do selo utilizado pelo 2 º Tabelionato de Notas de Pedra Preta foi atestada pela AJ1.

Cópia de uma procuração pública outorgada em 16/12/2019, no Cartório do 2 º Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a Sra. LOURDE IARA PICCOLI (ORA AGRAVANTE e sócia da Indiana Nutrição Animal e adquirente de um dos imóveis relacionados acima) constituiu como seu procurador o Sr. Alex Pereira (titular da empresa requerente), conferindo a ele amplos poderes por tempo indeterminado.

Cópia de uma procuração pública outorgada em 03/04/2020, no Cartório do 2 º Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a empresa Indiana Agri constitui como seus procuradores os Srs. Mauro Edson Menezes de Oliveira, Patrícia Rodrigue s, Regina Hasse e Letícia Rodrigues, conferindo a eles amplos poderes pelo prazo de 02 (dois) anos.

Cópia de uma procuração pública outorgada em 28/02/2019, no Cartório do 2 º Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a empresa Indiana Agri, juntamente com as empresa CHICAGO CORRETORA DE CERAIS – ORA AGAVANTE – e Indiana Nutrição Animal, todas à época representadas por seu então sócio administrador Alex Pereira, constituíram como sua procuradora a Sra. THÁSSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA – ORA AGRAVANTE – (convivente em união estável com o titular da empresa Indiana Agri), conferindo poderes inerentes a procuração ad judicia pelo prazo de 01 (um) ano (doc. 08). A autenticidade do selo utilizado pelo no Cartório do 2 º Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1.

Cópia (sem valor de certidão) de uma escritura pública declaratória de união estável firmada em 20 /03/2020, no Cartório do 2 º Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual Alex Pereira (titular da empresa Indiana Agri) E THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA – ORA AGRAVANTE – declararam conviver em união estável desde 02/2018 e que, a partir da formalização de tal ato, o regime adotado passou a ser o de separação total de bens. A autenticidade do selo utilizado pelo no Cartório do 2 º Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1.

Cópia da matrícula de n.º 18.038, do Cartório de Registro de Imóveis Primavera do Leste/MT, por meio da qual se observa que já foi devidamente registrada a escritura pública lavrada em 02/04/2020 (doc. 04) e que o imóvel em questão, embora tenha sido vendido por R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), possui valor venal de R$ 460.692,25 (quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos).

Notas fiscais de compra de soja pela empresa Indiana Agri em valor superior ao indicado nas notas fiscais de remessa dos mesmos produtos para a empresa Cutrale.

Existência de relação comercial com a empresa de denominação parecida com a empresa Indiana Agri, qual seja , INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 32.606.245/0001 -53, que utilizava o nome fantasia INDIANA BULLS, atualmente denominada AGRO BULLS LTDA – ORA AGRAVANTE ”, e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa requerente pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente do titular da empresa requerente é uma das sócias, juntamente com a Sra. LOURDE IARA PICCOLI , que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor do Sr. Alex Pereira
.

A rubrica de “Estoque” representava expressivos 33,7% em relação ao ativo total do ano de 2019, tendo sofrido grande redução (70,4%), passando a representar 8,1% em 31/03/2020.

Transações realizadas de bens que compõe o ativo imobilizado no início do mês de abril, sendo vendido o imóvel de matrícula 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT pelo valor de sua aquisição (R$ 12.000.000,00) para a empresa Indiana Nutrição Animal – atual AGRO BULLS LTDA – e o imóvel de matrícula 11.553 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT por valor inferior (R$ 360.000,00) ao do seu registro contábil (R$ 730.000,00) para LOURDES IARA PICCOLI.

Em 2019, a empresa apresentou um saldo de R$ 117.916.492,00 (cento e dezessete milhões e novecentos e dezesseis mil e quatrocentos e noventa e dois reais) na rubrica de “Fornecedores”, que passou a ser de R$ 222.055.625,00 (duzentos e vinte e dois milhões, cinquenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais) em 03/2020, caracterizando um aumento de 88,3% (R$ 104.139.133,00) em 90 (noventa) dias
.”

Portanto, pela perícia técnica, restam claros os indícios de fraudes e de grupo econômico, os quais agiam em conluio com a empresa INDIANA AGRI, tanto é a ação de recuperação judicial foi indeferida. De forma, não há dúvida que todos devem responsabilizado por intermédio do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, conforme muito bem decidiu o Juízo singular.

Além de todos estes fatos, vale ressaltar que a sentença de indeferimento do processamento da recuperação judicial declarou que o relatório de avaliação preliminar realizado apontou diversas inconsistências, especialmente

a ocorrência de fraude (
www.tjmt.jus.br):

“(...) após reanálise dos documentos juntados, o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada,
bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejariam o indeferimento do pedido
, embora a conclusão pelo Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo jurista Daniel Carnio Costa, conclua pelo deferimento do processamento, com emenda (...)”.
Grifei
.

Contra o indeferimento da recuperação judicial foi interposto o recurso de apelação, da relatoria da eminente Relatora –
Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
-, o qual foi recentemente julgado (
26/08/2020
), confirmando a sentença singular que indeferiu a recuperação judicial da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (
www.tj.jus.br
).

No mais, diante do contexto fático dos autos, a própria citação de plano, conforme pretendido pelas agravantes, poderia acarretar prejuízos irreversíveis, o que justifica a concessão da liminar
initio litis
.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA DEVEDORA ANTES DA CITAÇÃO
. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, todavia, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica passou a reclamar a abertura de incidente próprio para esse fim, com a citação dos sócios da empresa devedora para responder ao pedido formulado pelo credor. A decisão agravada, contudo, não confrontou o disposto no art. 135 do Código de Processo Civil em vigor, porque o arresto foi deferido com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Magistrado. [...]. 2. Tutela de urgência antecipatória. Probabilidade do direito invocado. Sócios que deliberaram o encerramento das atividades da devedora para frustrar a execução, reforçando os indícios de confusão patrimonial decorrente da ausência de bens passíveis de penhora enquanto ativa a sociedade. 3. O adiamento da medida pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo credor, do que resulta o risco ao resultado útil de processo.4. E não há risco de irreversibilidade de medida, porque, caso indeferido o pedido de desconsideração ao final do incidente, bastará ao D. Magistrado determinar a liberação das quantias bloqueadas. 5. Recurso não provido. Decisão mantida. (...). O contraditório pode ser postergado para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada. O que exige a Lei, e será observado, é que a parte seja ouvida e possa produzir provas a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, direitos que serão certamente assegurados neste caso. A decisão impugnada, destarte, não comporta a alteração pretendida.”
(TJ/SP, Agravo de instrumento n. 2095503 -58.2016.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 09.08.2016)

Desta forma, demonstrada a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021